Tribunal: TJBA
Processo: 8024375-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024375-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR AGRAVADO: SIRLETE BATISTA SANTOS Advogado(s):LOURENA FIGUEIREDO MACHADO, TIAGO FIGUEIREDO MACHADO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA BANCÁRIA. ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual se rejeitou a alegação de excesso de execução formulada pelas executadas. O juízo de origem entendeu que os valores levantados pela exequente corresponderam aos depósitos judiciais voluntários realizados pelas executadas, acrescidos da atualização monetária efetuada pela instituição financeira responsável pela guarda das contas judiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o montante levantado pela exequente excedeu o valor efetivamente depositado pelas executadas; (ii) determinar se houve enriquecimento ilícito por parte da exequente em razão da diferença entre o valor informado pelos devedores e o valor efetivamente levantado. III. RAZÕES DE DECIDIR O juízo de origem afirma que os valores levantados pela exequente corresponderam estritamente aos depósitos judiciais efetuados voluntariamente pelas executadas, acrescidos da atualização monetária processada pela instituição financeira depositária, no caso o Banco de Brasília (BRB). A correção monetária aplicada sobre os valores depositados judicialmente decorre de procedimento legal e bancário regular, não configurando pagamento a maior nem ensejando excesso de execução. A alegação de enriquecimento ilícito não se sustenta, diante da ausência de provas de que a exequente tenha levantado valores superiores aos efetivamente depositados e corrigidos, sendo legítima a atualização monetária incidente sobre os depósitos judiciais. A decisão agravada apresenta fundamentação adequada, coerente com os documentos dos autos e conforme aos precedentes sobre o tema, não se verificando nulidade ou ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A atualização monetária realizada pela instituição bancária sobre depósitos judiciais integra legitimamente o montante a ser levantado pelo credor, não configurando excesso de execução. A ausência de provas de levantamento indevido de valores impede o reconhecimento de enriquecimento ilícito. O devedor que realiza depósito judicial suporta os efeitos da demora no levantamento, inclusive a correção monetária, salvo previsão contratual ou decisão judicial em sentido diverso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024375-40.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e Agravada SIRLETE BATISTA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.